Tribunal: TJMT
Processo: 0003528-19.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 3528-19.2012.8.11.0041
Processo originário: Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer n. 3528-19.2012.8.11.0041
Apelante: UNEMAT
Apelado: Joceir Rodrigues de Jesus
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Apelação Cível, interposto pela UNEMAT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer n. 3528-19.2012.8.11.0041.
Da leitura dos autos, verifica-se que a Colega, Exma. Desa. Maria Erotides Knei, foi relatora do Agravo de Instrumento n. 27379/2012, interposto contra a decisão interlocutória prolatada na ação de base.
Posto isso, não obstante esta Apelação Cível ter sido distribuída, por sorteio, à minha relatoria, vê-se dos documentos, bem como da certidão do DEJAUX (id n. 22838975), que a é preventa para analisar este recurso.
Nesse sentido, considerando a regra processual estampada no parágrafo único do artigo 930, do CPC/2015, determino que a Secretaria encaminhe os autos àquela magistrada para a apreciação deste apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL.